Tribunal: STF
Processo: RE 1584398
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA  À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ÓBICE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VEDAÇÃO – SÚMULA 421 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.” (Doc. 31, p. 2-3)

Nas razões do apelo extremo, Sarah Heloá de Siqueira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 134, § 2º, da Constituição da República (redação atribuída pela Emenda Constitucional 80/2014). Narra que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao Agravo Interno interposto, recusando a condenação das Requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública”, ao fundamento de que “o posicionamento das Câmaras de Direito Público do Tribunal Mato-Grossense é no sentido de que, após a EC n. 80/14, com a equiparação da instituição em relação à Magistratura e ao Ministério Público, a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de honorários, seja quando litiga em face do mesmo ente público ou de ente diverso” (Doc. 32, p. 4). Sustenta que “encontra-se superado o entendimento constante da Súmula n. 421 do STJ, segundo a qual a Defensoria Pública Estadual não poderia receber honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública Estadual, sobretudo porque tal enunciado foi estabelecido com base em entendimentos anteriores à Emenda Constitucional n. 80/14, a qual reforçou a autonomia institucional da Defensoria” (Doc. 32, p. 6). Acresce que “o entendimento manifestado pelo Tribunal de Justiça gera grave e evidente quebra de isonomia, haja vista que uma das partes do processo fica sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira isenção, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário”, certo que, “ao invés de fortalecer a instituição, como pretendeu a Emenda Constitucional n. 80/2014, o Tribunal de Justiça Mato-Grossense acaba por enfraquecer a atuação desta, colocando seus assistidos em posição de desvantagem em face de qualquer litigante” (Doc. 32, p. 7-8). Alega que “o fato de a parte adversa (vencida e não hipossuficiente) ser condenada a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade, em nada desvirtua a gratuidade da assistência prestada por esta instituição a seus assistidos”, ao contrário, “uma vez que tal verba tem como destino justamente o fundo institucional de aperfeiçoamento da assistência jurídica” (Doc. 32, p. 8).
O Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs 35 e 36).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.002 da Repercussão Geral (Doc. 37). Em seguida, determinou o encaminhamento do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto àquele paradigma (Doc. 39).
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LITÍGIO CONTRA ENTE PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
Trata-se de recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência do Tribunal para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no Tema 1.002. 
II. Questão em discussão 
2. A questão jurídica em debate consiste em saber se há necessidade de exercer juízo de retratação para adequar a decisão ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), que estabeleceu a obrigatoriedade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.
 III. Razões de decidir
 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 
4. Nas ações que versam sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, conforme Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se como critério de cálculo o valor atribuído à causa ou o proveito econômico obtido. 
5. No caso concreto, apesar de o Município ter interposto apelação visando à reforma da sentença que não condenou ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, esta não interpôs recurso da decisão em tempo oportuno, não havendo elementos suficientes que justifiquem a retratação da decisão de maneira diversa. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso analisado para fins de juízo de retratação. Mantido o acórdão. 
Tese de julgamento: ‘Inexistindo recurso interposto pela Defensoria Pública em tempo oportuno, não há elementos que justifiquem o exercício do juízo de retratação, ainda que o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002) estabeleça o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público’.” (Doc. 43, p. 2-3, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 46).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Deveras, in casu, verifica-se que o Tribunal a quo concluiu ser inviável a aplicação do Tema 1.002 da Repercussão Geral, diante da existência de óbice de natureza processual - ausência de interposição de recurso oportuno pela Defensoria Pública. Reproduzo, no ponto, a seguinte passagem do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in litteris:

“No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.
(...)
No caso, cuida-se de apelação interposta pelo Município, que visava a reforma da sentença que não condenou os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública. Contudo, a Defensoria Pública, apesar de sua atuação no feito, não interpôs recurso da decisão. 
 Em decisão monocrática, o recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se a sentença de primeira instância. Posteriormente, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, o qual também foi desprovido.  

Ante o exposto, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação, por conseguinte, mantenho incólume o v. acórdão.” (Doc. 43, p. 7-8, destaquei)

Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte ora recorrente não se manifestou acerca da preclusão do direito de recorrer da Defensoria Pública. 
Destarte, faz-se presente razão suficiente, por si só, para a manutenção da decisão ora recorrida.
Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). 
Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)

Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:

“Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)

No mesmo sentido, confiram-se as decisões proferidas, em casos iguais ao presente, nos Recursos Extraordinários 1.480.635, de que fui relator, DJe de 17/02/2025, 1.485.842, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/04/2024, 1.558.069, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/07/2025, 1.559.819, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/09/2025, e 1.584.332, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/01/2026.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente